Tribunal: TJMT
Processo: 1018743-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018743-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), EDMAR KOHLER HELLER - CPF: 239.538.379-15 (AGRAVANTE), CLEUSELI MISSASSI HELLER - CPF: 362.737.161-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. R. FIGUEIREDO - CNPJ: 05.786.022/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTAIR RODRIGUES - CPF: 328.960.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PEIXOTO DE AZEVEDO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença proferida nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de ausência de indicação de valor incontroverso e de apresentação de demonstrativo de cálculo, nos termos do art. 525, §1o, V, e §§ 4o e 5o, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de planilha de cálculo ou de indicação do valor que os devedores entendem como devido, ao alegarem excesso de execução, acarreta a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença por inobservância dos requisitos legais.

III.
Razões de decidir

3. O título executivo judicial formado por sentença transitada em julgado não é genérico, pois delimita expressamente o dano a ser ressarcido, com base em pagamentos efetuados a terceiros, autorizando sua execução direta.

4. A impugnação apresentada pelos agravantes é genérica e desprovida de elementos técnicos essenciais que permitam aferir o alegado excesso de execução, como o demonstrativo de cálculo ou a indicação de valor considerado devido.

5. A ausência de liquidação de sentença não impede o cumprimento direto da decisão judicial, quando o
quantum debeatur
já está delimitado pelo próprio título, nos termos da jurisprudência consolidada à época do julgamento, anterior à Lei no 14.230/2021.

6. A tentativa dos agravantes de rediscutir a extensão do dano e a existência de eventual enriquecimento ilícito da Administração Pública constitui inovação vedada, por já estar decidido na fase de conhecimento, o que atrai a incidência da coisa julgada material.

7. A decisão agravada encontra-se em consonância com a literalidade do art. 525, §§ 1o, V, 4o e 5o, do CPC, ao rejeitar liminarmente impugnação desacompanhada dos requisitos formais indispensáveis.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “
1. É inadmissível a impugnação ao cumprimento de sentença que alega excesso de execução sem apresentar o valor que entende devido ou o respectivo demonstrativo de cálculo. 2. Não se admite rediscussão sobre a extensão do dano em fase de cumprimento de sentença, quando o título executivo judicial transitado em julgado já delimita com clareza o valor devido.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Edmar Kohler Heller
e
Cleuseli Missassi Heller
, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que
rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença
, nos autos da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
(Processo no 0001144-16.2007.8.11.0023), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada fundamentou-se no art. 525, §1o, inciso V, e §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, por entender que os impugnantes alegaram exclusivamente excesso de execução, sem, contudo, indicar o valor que entendem devido ou apresentar o respectivo demonstrativo de cálculo, requisitos indispensáveis à admissibilidade da impugnação.

Aduzem os agravantes que a decisão executada é genérica, ao determinar o ressarcimento integral do dano a ser apurado em liquidação de sentença, sem indicar com precisão o montante do prejuízo ao erário. Sustentam que os produtos contratados foram efetivamente entregues ao Município e utilizados, o que descaracterizaria, no todo, a existência de dano, configurando-se, na sua ótica, enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Insistem na tese de que o valor cobrado no cumprimento de sentença não corresponde ao efetivo prejuízo causado, motivo pelo qual seria imprescindível a instauração de liquidação de sentença por artigos ou por arbitramento.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente acolhido, a qual entendeu que, em juízo de cognição sumária, havia plausibilidade na tese de que o excesso de execução não decorreria de simples cálculo aritmético, mas sim de interpretação do título executivo judicial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão agravada. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo que a sentença de mérito é clara quanto à obrigação imposta e que não há espaço, nesta fase processual, para a rediscussão da coisa julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Edmar Kohler Heller
e
Cleuseli Missassi Heller
, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que
rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença
, nos autos da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
(Processo no 0001144-16.2007.8.11.0023), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada fundamentou-se no art. 525, §1o, inciso V, e §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, por entender que os impugnantes alegaram exclusivamente excesso de execução, sem, contudo, indicar o valor que entendem devido ou apresentar o respectivo demonstrativo de cálculo, requisitos indispensáveis à admissibilidade da impugnação.

Aduzem os agravantes que a decisão executada é genérica, ao determinar o ressarcimento integral do dano a ser apurado em liquidação de sentença, sem indicar com precisão o montante do prejuízo ao erário. Sustentam que os produtos contratados foram efetivamente entregues ao Município e utilizados, o que descaracterizaria, no todo, a existência de dano, configurando-se, na sua ótica, enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Insistem na tese de que o valor cobrado no cumprimento de sentença não corresponde ao efetivo prejuízo causado, motivo pelo qual seria imprescindível a instauração de liquidação de sentença por artigos ou por arbitramento.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente acolhido, a qual entendeu que, em juízo de cognição sumária, havia plausibilidade na tese de que o excesso de execução não decorreria de simples cálculo aritmético, mas sim de interpretação do título executivo judicial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão agravada. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo que a sentença de mérito é clara quanto à obrigação imposta e que não há espaço, nesta fase processual, para a rediscussão da coisa julgada.

Nos autos principais, foi proferida sentença condenatória reconhecendo a prática de atos de improbidade administrativa pelos agravantes, determinando-lhes, entre outras sanções, o
ressarcimento integral do dano ao erário
, notadamente em razão dos pagamentos efetuados a terceiros (J.R. Figueiredo – ME e Valtair Rodrigues), e a
imposição de multa civil em dobro do valor do prejuízo
, tendo havido trânsito em julgado ainda em 2016.

É de se ressaltar que o título executivo judicial formado é absolutamente claro ao determinar a obrigação dos recorrentes de
ressarcir integralmente o dano causado ao erário
,
especialmente em relação aos pagamentos identificados
, acrescidos de juros legais e correção monetária. A fórmula de cálculo foi, portanto, suficientemente delineada, não se tratando de sentença meramente genérica, como sustentam os agravantes.

A existência de valores pagos sem o devido procedimento licitatório – vício originário no processo de contratação administrativa – já foi reconhecida como conduta ímproba, e o ressarcimento integral determinado decorre diretamente do dano presumido e juridicamente qualificado pela ausência de processo competitivo regular, nos termos da jurisprudência reiterada do STJ à época e anterior à edição da Lei n. 14.230/2021.

Consoante se extrai dos autos, a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelos agravantes limitou-se a impugnar genericamente o valor cobrado pelo Ministério Público,
sem apresentar planilha de cálculo ou sequer indicar o valor que entenderiam como correto
, o que, de forma inequívoca, atrai a aplicação do disposto no artigo 525, §1o, V, e §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.

A ausência do referido demonstrativo impede, de modo incontornável, a cognição judicial quanto à tese de excesso de execução, pois obsta o contraditório e a aferição técnica dos valores controvertidos.

Embora os agravantes sustentem que a liquidação dependeria de apuração mais complexa, eventualmente por artigos, não trouxeram aos autos
qualquer elemento probatório mínimo
que permitisse concluir pela ausência de liquidez do título. A invocação genérica de que o dano não coincide com os valores pagos, pois o Município teria recebido os materiais contratados, não afasta a natureza
ilícita da contratação
, tampouco invalida a presunção de prejuízo decorrente da ausência de licitação, conforme entendimento aplicável à época, o qual deve prevalecer no caso concreto em consonância com o Tema 1199 do STF.

O argumento central dos agravantes, de que o valor do dano deve ser apurado em liquidação de sentença,
desconsidera os limites do título executivo formado
, que já delimitou a extensão do dano – com base nos pagamentos efetuados – e estabeleceu os parâmetros da atualização monetária.

Como bem pontuou o Ministério Público em suas contrarrazões e reiterou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, é
vedada a rediscussão do mérito
da causa após o trânsito em julgado
, sob pena de violação à coisa julgada material (CPC, arts. 507 e 508).

É o que se verifica no presente caso, pois os agravantes,
sem impugnar adequadamente os cálculos apresentados pelo Ministério Público
, buscam reabrir o debate sobre a existência e extensão do dano, sob alegações que já foram (ou poderiam ter sido) suscitadas e decididas na fase de conhecimento.

Dessa forma, o ônus de demonstrar que parte dos valores pagos não causaram efetivo prejuízo
era dos agravantes
, que poderiam, no momento oportuno, ter demonstrado, ainda que minimamente, elementos de prova nesse sentido, na fase de conhecimento.

Não o fizeram, optando por uma impugnação genérica em fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto, considerando a ausência dos requisitos formais exigidos pelo artigo 525, §4o e §5o do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo-se incólume a decisão agravada que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025